Tribunal: TCU
Processo: 043.342/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada devido a não consecução dos objetivos pactuados no âmbito do projeto cultural Corpo em Movimento, financiado por recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade da entidade Grêmio PK Cables do Brasil e das Sras. Cláudia Pacheco de Souza e Sidele Woehl, devido a não consecução dos objetivos pactuados no âmbito do projeto cultural "Corpo em Movimento" (Pronac 06-6967), financiado por recursos captados mediante incentivo fiscal da "Lei Rouanet"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o processo, sem julgamento do mérito, em relação à Sra. Sidele Woehl (CPF XXX.448.709-XX), com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU; 9.2. arquivar o processo, com fundamento nos arts. 93 da Lei 8.443/1992 e 213 do Regimento Interno do TCU, em relação às contas da Sra. Cláudia Pacheco de Souza (CPF XXX.963.299-XX), sem cancelamento do débito solidário, cujo pagamento, ao Fundo Nacional de Cultura, a devedora continuará obrigada para que lhe possa ser dada quitação; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, inciso I; 209, incisos II e III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno TCU, julgar irregulares as contas do Grêmio PK Cables do Brasil (CNPJ 03.417.098/0001-75), e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor histórico (R$) Data de ocorrência 15.000,00 24/11/2006 27.000,00 27/12/2006 11.855,16 2/10/2007 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, à Defensoria Pública da União e aos responsáveis.